Tribunal: TJDFT
Processo: 0723853-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723853-90.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOVO ENXOVAL COMERCIAL DE ROUPAS DE CAMA MESA E BANHO LTDA APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por NOVO ENXOVAL COMERCIAL DE ROUPAS DE CAMA MESA E BANHO LTDA em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de despejo por falta de pagamento, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos (Id. 35282554): “Isto posto, julgo PROCEDENTES os pedidos, pelas razões expostas, e declaro resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1 – Declarar rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes. 2 – Condenar o réu a pagar à parte autora o valor dos aluguéis vencidos e os vincendos até a data da desocupação do imóvel, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês da data do vencimento de cada parcela; 3 – Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, arquivem-se os autos” Opostos embargos de declaração (Id. 35282557), estes foram rejeitados (Id. 35282568). O Réu/Apelante, em suas razões recursais (Id. 35282572), preliminarmente, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação. Alega que os valores dos alugueis devidos foram depositados no bojo de ação de consignação, em trâmite perante a Vara Cível do Guará, razão pela qual não se encontra inadimplente. Sustenta que requereu expressamente a produção de prova emprestada, com intuito de comprovar os depósitos dos alugueis, o que não fora apreciado pelo juízo de origem, razão pela qual entende que houve cerceamento de seu direito de defesa. Pontua que houve reajuste abusivo pela apelada, tendo havido aumento em desacordo com o contrato firmado pelas partes, pugnando pela improcedência do pleito autoral. Afirma, ainda, que nunca se opôs a purgar a mora através da reversão dos valores depositado em juízo, não tendo a sentença recorrida concedido a apelante o direito de emendar a purga da mora, razão pela qual advoga a existência de error n judicando. Assevera, assim, que a sentença recorrida não se atentou para a existência de ação consignatória, inclusive distribuída anteriormente a presente demanda, razão pela qual a prova do adimplemento é contundente, havendo probabilidade do direito. Esclarece, ainda, que realizou diversos investimentos em sua loja comercial, com intenção de permanecer por longo período, sendo que seu despejo acarretará o fechamento de sua atividade comercial e a demissão de todos seus funcionários. Nesses termos, pugna, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito pleiteia a anulação da sentença recorrida, para que lhe seja oportunizada a produção probatória e purgar a mora, subsidiariamente requer a improcedência do pleito autoral. Preparo recolhido (Id. 35282574) Contrarrazões (Id. 35282579). É o relatório. DECIDO. Acerca do pedido de atribuição de efeito suspensivo a sentença proferida no bojo da ação de despejo, a legislação especial dispõe que nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo (art. 58, V, da Lei 8.245/1991). No caso dos autos, com a devida vênia ao apelante, entendo que não restou demonstrada a probabilidade de provimento do seu recurso, nem são relevantes os fundamentos apresentados no corpo do seu recurso, não preenchendo, assim, os requisitos previstos no art. 1.012, §4o, do CPC/2015. Isto porque o pedido de despejo está fundado na falta de pagamento de alugueis e encargos de contrato de locação, fato que o apelante reconhece em seu recurso, não havendo, contudo, qualquer comprovação de que o apelante tenha efetivamente realizado o pagamento do saldo pleiteado pela parte autora, especialmente quando a sentença recorrida pontuou que a ação consignatória no 0704946-28 fora extinta sem resolução do mérito. Ressalte-se, ademais, que, ao que tudo indica, o apelante não trouxe à baila qualquer indício de que houve efetivo depósito integral do valor perseguido pela apelada no bojo daqueles autos, ônus que lhe incumbia, hipótese em que a lei autoriza, de plano, o despejo do locatário inadimplente, conforme se extrai da legislação de regência. Veja-se: Art. 9o A locação também poderá ser desfeita: (...) III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos; Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) § 1o O prazo será de quinze dias se: a) entre a citação e a sentença de primeira instância houverem decorrido mais de quatro meses; ou b) o despejo houver sido decretado com fundamento no art. 9o ou no § 2o do art. 46. (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) Art. 64. Salvo nas hipóteses das ações fundadas no art. 9o, a execução provisória do despejo dependerá de caução não inferior a 6 (seis) meses nem superior a 12 (doze) meses do aluguel, atualizado até a data da prestação da caução. (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009). Assim, inexistindo indícios da purgação da mora ou qualquer motivo que justifique excepcionar a norma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora